Tribunal: TJSP
Processo: 1015522-44.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL. ÁREA INTEGRANTE DE GLEBA DE TERRA ORIGINALMENTE RURAL DE EXTENSÃO SUPERIOR. AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM ESCOPO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE QUANTO À FORMA DE PARCELAMENTO DO SOLO QUE NÃO INVIABILIZA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. IRRELEVÂNCIA, ADEMAIS, DE SER A ÁREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL DA REGIÃO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL. ÁREA INTEGRANTE DE GLEBA DE TERRA ORIGINALMENTE RURAL DE EXTENSÃO SUPERIOR. AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM ESCOPO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE QUANTO À FORMA DE PARCELAMENTO DO SOLO QUE NÃO INVIABILIZA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. IRRELEVÂNCIA, ADEMAIS, DE SER A ÁREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL DA REGIÃO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL SOBRE O ESTATUTO DA TERRA, SOBRETUDO EM HIPÓTESE DE IMÓVEIS NÃO AFETADOS ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS REQUISITOS DA POSSE 'AD USUCAPIONEM'. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.